Tribunal: TJDFT
Processo: 0750073-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO UNIPESSOAL QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA PARA O TEMA REPETITIVO 673 DO STJ. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. CONTRARIEDADE DE TESE EM RECURSO REPETITIVO. APLICAÇÃO DE MULTA. TEMA REPETITIVO 1.201.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão unipessoal que negou provimento ao agravo de instrumento, com fundamento no artigo 932, inc. IV, do CPC, mantendo a decisão que não conheceu da impugnação apresentada pelos executados agravantes.
II. Questão em discussão
2. A questão consiste em averiguar se é dispensável ou não a apresentação, na impugnação ao cumprimento de sentença, de demonstrativo com o valor que o devedor entende correto.
III. Razões de decidir
3. A decisão nesta sede guerreada discorreu sobre o disposto nos §§ 4o e 5o do art. 525 do CPC e invocou a tese firmada para o Tema Repetitivo 673, confirmada pelo STJ na vigência do atual CPC, que posteriormente excetuou a apresentação do demonstrativo quando evidente o valor incontroverso informado pelo exequente, o que não se observa no caso concreto.
4. Na espécie, a inexistência de informação na impugnação quanto ao valor que o devedor reputa correto constitui empecilho à aplicação da exceção disposta em precedente do STJ.
5. Considera-se manifestamente improcedente e enseja a aplicação da multa prevista no diploma processual, o agravo interno interposto contra decisão fundamentada em precedente julgado sob o regime da repercussão geral ou sob o rito dos recursos repetitivos. Precedentes do STJ e TJDFT.
IV. Dispositivo
6. Agravo interno conhecido e não provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 525, §§ 4o e 5o; art. 932, IV; 1.021, § 4o.
Jurisprudência relevante:
STJ. Temas Repetitivos 673 e 1.201; AgInt no REsp n. 1.795.837/SP, Rel. Mina. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 14/11/2022.
TJDFT. AGI 2015.00.2.010387-2, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 13/06/2018.